Tribunal: TCU
Processo: 026.010/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Processo administrativo em que se trata de anteprojeto de resolução que altera o Regimento Interno do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que tem por objeto anteprojeto de resolução elaborada pela Presidência, com o objetivo de alterar os arts. 28, inciso XI, 93, 124 e 264, § 4o, do RITCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução anexo; 9.2. encaminhar o texto da resolução aprovada à Secretaria das Sessões (Seses), determinando-se à referida unidade técnica a adoção das providências cabíveis para a sua implementação; 9.3. arquivar os presentes autos.